Tribunal: STF
Processo: RE 82366
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
- Desapropriação. A não utilização, pelo Poder Público, da coisa expropriada não autoriza, por si só, a a presunção de violação
do destino que a ela deve ser dado. Necessidade do exame, em cada caso concreto, das circunstâncias de que resultou a inércia do Poder Público. Recurso extraordinário não conhecido.